Tribunal: STF
Processo: HC 237611
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Anderlei Jefferson Tomasel Alfa, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 829.133/SC, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 14 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).



    Alega-se, em síntese, a ocorrência de violação de domicílio no momento da prisão em flagrante.



    Requer-se, ao final:



    “Em liminar:



    a) suspender os efeitos da condenação imposta nos autos da ação penal n. 0000695-53.2012.8.24.0045;



    No mérito:



    b) reconhecer a violação ao domicílio no caso em tela, declarando a ilicitude das provas obtidas de modo ilegal, e absolvendo o paciente do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA COMPROVADA NO PROCESSO. PRÉVIAS NOTÍCIAS ACERCA DA REALIZAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS NO LOCAL SEGUIDA DE INVESTIGAÇÕES COM O REGISTRO DE IMAGENS DA ATUAÇÃO DO AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Conforme consta do acórdão recorrido, há anos policiais militares monitoravam o conjunto de quitinetes em que foram apreendidas as drogas, após terem recebido diversas informações sobre o tráfico ilícito de entorpecentes. Que menores atuavam como olheiros e também vendiam entorpecentes aos usuários; que a polícia realizou filmagens e observou todo um procedimento até que as drogas fossem encontradas.



    2. Verifica-se não ter havido violação do art. 157 do Código de Processo porquanto a entrada dos policiais na casa em que foram localizadas as drogas deu-se em virtude das prévias notícias acerca da realização do tráfico de drogas no local, seguida de investigação com o registro de imagens da atuação do paciente, circunstância que justifica a dispensa de mandado judicial, já que havia substrato indiciário suficiente para se concluir pela prática de traficância.



    3 . Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Quanto à suposta violação de domicílio, o Ministro Relator Antonio Saldanha Palheiro consignou que,



“se cingia a controvérsia, portanto, a verificar a existência de "fundadas razões" que, consoante o entendimento da Suprema Corte, autorizassem a entrada forçada em domicílio, prescindindo-se de mandado de busca e apreensão.



Fundamentei que, no caso em exame, não houve violação do art. 157 do Código de Processo Penal, porquanto a entrada dos policiais na casa em que foram localizadas as drogas deu-se em virtude das prévias notícias acerca da realização do tráfico de drogas no local, seguida de investigação com o registro de imagens da atuação do paciente, circunstância que justifica a dispensa de mandado judicial, já que havia substrato indiciário suficiente para se concluir pela prática de traficância. (...).”



    Como visto, destacou-se que a atuação policial foi precedida de diligências prévias indicativas da prática do tráfico de entorpecentes no local.



    Portanto, para afastar as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, quanto à alegada ausência de fundadas suspeitas relativamente à prática do tráfico de drogas para o ingresso em domicílio, seria indispensável o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando, por consequência prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente